Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. ÓBITO DO AUTOR. SUCESSÃO PROCESSUAL PARA COBRAR A MULTA DIÁRIA ACUMULADA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a pagar à sucessora do autor o valor de R$ 15.000,00, referente à multa diária incidente pelo não cumprimento de obrigação de fazer. O autor ajuizou demanda judicial para que lhe fosse garantido vaga de UTI no âmbito do SUS, tendo sido fixada astreinte de R$ 5.000,00 por dia até o efetivo cumprimento. Entretanto, o autor veio a falecer sem que tal obrigação fosse atendida, razão pela qual sua descendente, na qualidade de sucessora processual, requereu a continuidade do feito para os fins da cobrança da multa cominatória.
2. O Distrito Federal, em suas razões recursais, requer o afastamento da condenação sob os seguintes argumentos: a) ausência de intimação do Distrito Federal quanto à obrigação supracitada, mas apenas do Secretário de Estado de Saúde; b) impossibilidade de transmissão do direito ao sucessor; c) inexistência de leito de UTI disponivel à época dos fatos; d) enriquecimento sem causa, diante da ausência de teto para a multa diária; e e) impossibilidade de imposição da multa contra o agente público.
3. Inicialmente, destaco que o simples fato de a intimação para atendimento da obrigação de fazer ter sido dirigida ao Secretário Estadual de Saúde, e não ao Distrito Federal, não inibe a condenação deste Ente Federativo na multa diária pelo seu descumprimento, uma vez que a pessoa verdadeiramente obrigada a garantir o leito de UTI era o próprio Distrito Federal, que em grau máximo é representado, na pasta da saúde, pelo respectivo secretário de Estado.
4. Neste ponto, destaco que o conhecimento da obrigação por este agente público acarreta, invariavelmente, a ciência do Distrito Federal sobre a tutela de urgência deferida, bem como das consequências do seu descumprimento.
5. Quanto à sucessão processual, é de se considerar que, de fato, a obrigação de fazer inicialmente postulada (internação de leito de UTI) era personalíssima, de modo que não poderia ser alvo de transmissão aos herdeiros do falecido. Entretanto, o pedido remanescente se refere a obrigação de pagar quantia, perfeitamente transmissível aos sucessores do de cujos, já que integra seu patrimônio jurídico.
6. Neste sentido, cito importante precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ (AgInt no AREsp no 1.139.084/SC, 1a Turma, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/03/2019, Alexandre Feller e outros versus Estado de Santa Catarina), no qual se ressalta, inclusive, que inviabilizar a cobrança da multa diária em caso de falecimento do titular do direito, justamente em razão da recalcitrância da parte ré em cumprir a tutela de urgência deferida, seria incentivar o desatendimento da ordem judicial e a torcida para que o necessitado viesse a falecer, já que, nestas circunstâncias, o réu seria recompensado com a extinção dos custos oriundos da desobediência.
7. Quanto à inexistência de vaga disponível em UTI à época dos fatos, friso que o Distrito Federal sequer produziu prova neste sentido. E, ainda que verdadeira fosse tal alegação, há que se considerar que o direito à saúde pública encontra especial amparo na Constituição Federal (arts. 6o e 196 da CRFB/88), de modo que o recorrente deve empregar todos os mecanismos à sua disposição para efetivar tal garantia (respondendo por eventuais omissões neste objetivo), sob pena de os óbitos decorrentes da falta de infraestrutura na seara do Sistema Único de Saúde serem normalizados e, ainda mais grave, legitimados.
8. Não há que se falar, ainda, em ofensa à proporcionalidade no valor acumulado da multa diária, principalmente diante do bem jurídico maculado em razão da inércia estatal.
9. Por fim, o provimento condenatório imposto pela sentença não foi dirigido a qualquer agente público, de modo que discussões neste sentido não possuem pertinência no âmbito desta lide.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.